Tribunal: TJSP
Processo: 2142976-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de anotação de indisponibilidade de bens da executada no cadastro da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Indeferimento. Medida proporcional e adequada para garantir o resultado útil da execução, pois realiza um rastreamento de todos os bens que o devedor, atingido pela indisponibilidade, possui em território nacional, evitando a

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de anotação de indisponibilidade de bens da executada no cadastro da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Indeferimento. Medida proporcional e adequada para garantir o resultado útil da execução, pois realiza um rastreamento de todos os bens que o devedor, atingido pela indisponibilidade, possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio e contribuindo para a localização de ativos aptos à satisfação do crédito exequendo, diante da frustração das diversas outras providências já adotadas. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.